Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-62.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. TAXA EXTRA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO EM CONVENÇÃO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, determinando a exclusão de valor cobrado a título de taxa extra condominial, acrescido de juros de mora e correção monetária pela TR, além de multa de 2%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução pela cobrança de taxa extra acima do limite previsto em convenção de condomínio; (ii) estabelecer qual o índice de correção monetária aplicável ao caso; e (iii) avaliar a utilização do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convenção de condomínio estabelece um teto de gastos extraordinários vinculado ao montante total da arrecadação das taxas condominiais do mês anterior, e não um limite de valor da taxa extra.
4. A convenção de condomínio determina expressamente a incidência da Taxa Referencial (TR) como critério de atualização monetária.
5. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é adequada quando o valor obtido pelo proveito econômico é irrisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: "1. Não há excesso de execução na cobrança de taxa extra, cujo valor foi aprovado em assembleia geral extraordinária, nos termos das normas previstas na convenção de condomínio. 2. A aplicação de índice de correção monetária diverso do previsto na convenção de condomínio configura excesso de execução. 3. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é adequada quando o valor obtido pelo proveito econômico é irrisório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996858, 0701454-41.2024.8.07.0008, Rel. Desa. Ana Cantarino, DJe: 22/05/2025.